Tribunal: TJMT
Processo: 1039769-57.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039769-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 252.805.461-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
NÃO OBSERVADOS

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Otávio Peixoto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1039769-57.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de EUGENIO PEREIRA DE SOUZA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 189188233):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 252.805.461-00 (EXECUTADO), visando receber o crédito inscrito na CDA 2021435864.

Determinou-se a intimação da exequente para trazer aos autos a CDA atualizada, sob pena de extinção e arquivamento (ID 106255519)

Devidamente intimada, a credora deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se, (DECORRIDO PRAZO DE ESTADO DE MATO GROSSO EM 13/02/2023 23:59).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que os autos estão paralisados diante da inércia da parte exequente, que deixou de atender a intimação.

Deste modo, impõe-se reconhecer o abandono da causa, já que se constatou que a autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, em conformidade com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485 , III , § 1º DO CPC – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte.” [...]. (TJMT - AgR 78846/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO – ART. 485, § 1º DO CPC – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a alegação do Apelante, denota-se que o Juízo de instância singela observou os preceitos legais, ao determinar por mais de uma vez a manifestação do Estado de Mato Grosso, a fim de que se manifestasse acerca das correspondências devolvidas, constando a ciência da PGE de todas essas intimações, na pessoa da Sra. Fabíola de Figueiredo, consoante extrai-se do Relatório de Expedientes do processo eletrônico em consulta ao 1º grau. 2. Uma vez inerte a Fazenda Pública Estadual, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o faz dentro do prazo estabelecido pelo juízo, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono, impondo-se assim o desfecho da extinção da ação fiscal. 3. Apelo desprovido. (N.U 1002091-98.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020))”.

Tendo em vista que a parte autora não promoveu o ato que lhe incumbia para o regular andamento do processo, a extinção do feito é à medida que se impõe.

Com essas considerações, com fulcro no que dispõe o Art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Proceda-se ao cancelamento do arresto ou penhora, se houver.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Int.

Juiz OTÁVIO PEIXOTO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve falta de interesse processual do ente estadual.

Sustenta que

a ciência registrada automaticamente pelo sistema PJE em 23.012023, deve ser declarada nula. Isso porque, a comunicação em questão não apresentou informação sobre o "representante" vinculado na demanda.

Salienta que, trata-se de erro gravíssimo no sistema PJE
“(...)
e (aparentemente na operacionalização pelos usuários internos), pelo qual, nos processos judiciais do “Estado de Mato Grosso” parte em que a PGEMT não está vinculada como órgão “Representante”, não está sendo encaminhada nenhuma intimação processual eletrônica (“Expediente eletrônico”)

por meio do Módulo Nacional de Interoperabilidade MNI, nulificando-se os atos processuais e os dele decorrentes
”.

Dessa forma, assevera que
“(...)
houve a sua ciência automática e não integração ao sistema Pje, considerando que o modo adequado seria a inserção da intimação classificada como "Expedição Eletrônica"
”.

Argumenta, ainda, que a Fazenda Pública deve ser pessoalmente intimada das decisões,
“(...)não sendo suficiente a mera intimação quanto a data da realização de julgamento
"
”.

Ressalta que a intimação pessoal pode ocorrer de rês formas, quais sejam: carga, remessa ou meio eletrônico, tais medidas visam
“(...)dar segurança ao cumprimento dos prazos processuais, considerando o volume expressivo de processos envolvendo as atividades dos advogados públicos”.

Assevera, além disso, a extinção por abandono da causa configura medida altamente excepcional,
“(...)pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação de execução fiscal”.

Consigna que
“(...)não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda”.

Pontua, ademais, que
“(...)considerando que o exequente vem empreendendo esforços visando o recebimento do crédito,
não pode ser presumido o abandono da ação
, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo da tramitação do feito, não estando caracterizado, portanto, o imprescindível
requisito subjetivo
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
REQUER
o conhecimento e provimento do recurso, a fim de declaração a cassação da sentença por nulidade de intimação, para que seja retomado o curso da execução fiscal visando à satisfação integral do crédito.

(...)”.

Sem contrarrazões.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Otávio Peixoto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1039769-57.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de EUGENIO PEREIRA DE SOUZA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID. 189188233).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 08.11.2021, com a presente ação, em face do ora apelado,
EUGENIO PEREIRA DE SOUZA
,
visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na CDA n.º 2021435864, cujo valor alcançava a importância de R$ 7.272.965,52 (sete milhões e duzentos e setenta e dois mil e novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente, ora apelante, no dia 11.07.2022, solicitou a realização de penhora online pelo sistema SISBAJUD, visando bloquear os valores necessários para o cumprimento do crédito exequendo.

Após a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, em cumprimento à determinação contida na Portaria TJMT/CGJ n.º 73, o juízo a quo, em 08.09.2023, determinou a intimação do ente estadual para que apresentasse a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. No entanto, a parte exequente permaneceu silente.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, do dia 08.09.023 (ID. 189188233).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a ocorrência ou não do abandono da causa pela parte exequente, ora apelante.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada (ID. 189188232), via sistema eletrônico, nos termos do
Lei n.º 11.419/2006,
nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1º.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a
paralisação
do
feito
por mais de
30
(
trinta
) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) ”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra, a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024